Tribunal: TCU
Processo: 016.181/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5618/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.181/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bárbara Cristina Piloti Menegon (CPF XXX.337.990-XX); Charles Braga Alves (CPF XXX.072.809-XX); Felipe Germano Steigleder (CPF XXX.527.810-XX); Fernando Guimarães Siqueira (CPF XXX.464.757-XX); Gabriele de Andrades Pippi (CPF XXX.201.130-XX); Joice de Paula (CPF XXX.484.307-XX); Júlia Barreto Varejão (CPF XXX.488.377-XX); Márcio Vital Silva Nobrega (CPF XXX.192.321-XX); Marcos Vinicius Ribeiro de Morais (CPF XXX.860.967-XX) e Marcus Vinicius Lima Cruz (CPF XXX.989.213-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região - TRT/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.